Tribunal: TJDFT
Processo: 0716541-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM PROL DE EX-COMPANHEIRA. SUSPENSÃO. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto objetivando afastar decisão que fixou alimentos provisórios em prol de ex-companheira de 53 anos de idade, atualmente com problemas de saúde e sem qualificação profissional.
2. Até o presente momento, as evidências documentais apresentadas não são consistentes para lastrear a alegação de que o agravante não possuiria condições de prestar alimentos.
3. Os elementos dos autos apontam para a imprescindibilidade de maior dilação probatória para análise do trinômio (necessidade, possibilidade e proporcionalidade), não sendo razoável a alteração dos alimentos provisórios sem uma análise mais profunda das questões, o que ocorrerá por ocasião da sentença.
4. Negou-se provimento ao recurso.